Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703790-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIEIRA BORGES, MARIA JOSE CARVALHO DE SANTANA BORGES AGRAVADO: TALIA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULO ROBERTO VIEIRA BORGES e outra, em face da decisão proferida nos autos do processo em cumprimento de sentença em desfavor de TÁLIA INCORPORADORA LTDA e PDG REALTU S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÕES, ora agravados, que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo. Informam que o cumprimento de sentença foi instaurado há mais de 02 anos, restando frustradas as diligências com o fito de alcançar bens penhoráveis pertencentes aos agravados. Tecem considerações acerca da implementação do sistema ao possibilitar a repetição automática das ordens judiciais de bloqueio ao longo de 30 dias úteis. Asseveram a necessidade de reforma da decisão porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo devendo adotar-se as diligências que se mostrarem aptas à eficiência da execução, ao tempo que a decisão não condiz com a atual redação dos artigos 789 e 797 do Código de Processo Civil. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento processual até o julgamento do mérito. No mérito, requer a reforma da decisão para permitir o bloqueio automático. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Embora haja certidão nos autos de origem noticiando o decurso do prazo para interposição de recurso, o agravo afigura-se tempestivo, eis que a decisão hostilizada foi publicada em 16/12/2021 e o dies ad quem findou-se em 09/02/2022, a teor do artigo 220 do CPC que suspende a contagem dos prazos compreendidos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Assim, tendo sido interposto no dia 9, tem-se como tempestivo. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O tema não comporta maiores delongas, sendo de fácil desate. Pugnam os agravantes pela atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do presente agravo, cujo mérito reside em decidir acerca do bloqueio SISBAJUD de ativos financeiros dos agravados por 30 dias consecutivos, a chamada “teimosinha”. O MM. juiz a quo indeferiu o pedido pontuando que: “(...) na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta constante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência.” Sabe-se que os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo, e com isso garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. A nova funcionalidade no SISBAJUD tornou-se mais abrangente e eficiente, isto porque permite manter o sistema ativo por determinado período de tempo e monitorar a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica, a chamada “teimosinha”. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, inexistem motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). O fato de as empresas agravadas estarem sob Recuperação Judicial junto à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo – SP não impede a realização das providências aqui requeridas, isto porque o Juízo de Recuperação Judicial de São Paulo liberou aos credores extraconcursais a cobrança de seus créditos nos Juízos em que constituídos os respectivos títulos executivos. Ademais, ressai dos autos originários que foram envidadas pesquisas eletrônicas de bens penhoráveis sem resultado positivo. Diante do exposto, verificada a probabilidade do direito e com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o artigo 1.019, I, do CPC. Intimem-se as agravadas para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator